Tribunal: TJMT
Processo: 1041364-91.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041364-91.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. - CNPJ: 08.070.566/0017-69 (AGRAVADO), JOAO PAULO VELKIS BIO - CPF: 447.205.268-70 (ADVOGADO), FERNANDO GOMES DE SOUZA AYRES - CPF: 255.943.678-70 (ADVOGADO), GABRIEL NAJFELD STANTON - CPF: 030.258.110-30 (ADVOGADO), PEDRO AFONSO FABRI DEMARTINI - CPF: 315.586.628-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. - CNPJ: 08.070.566/0017-69 (AGRAVANTE), FERNANDO GOMES DE SOUZA AYRES - CPF: 255.943.678-70 (ADVOGADO), GABRIEL NAJFELD STANTON - CPF: 030.258.110-30 (ADVOGADO), JOAO PAULO VELKIS BIO - CPF: 447.205.268-70 (ADVOGADO), PEDRO AFONSO FABRI DEMARTINI - CPF: 315.586.628-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. CONSUMIDOR LIVRE. APLICAÇÃO DO TEMA 986 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por ATVOS Bioenergia Brenco S.A. contra decisão monocrática que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1041364-91.2021.8.11.0041, negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para denegar a segurança outrora concedida. A agravante busca o reconhecimento do direito de excluir as tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica adquirida no Ambiente de Contratação Livre (ACL), sob a alegação de inaplicabilidade do Tema 986 do STJ ao caso concreto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a TUSD e a TUST, nos contratos de fornecimento de energia no mercado livre, integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final; e (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 impede a exclusão das referidas tarifas quando a liminar no mandado de segurança foi concedida após 27.03.2017.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986 sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.692.023/MT), firmou entendimento vinculante de que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, quando cobradas diretamente do consumidor final, seja este cativo ou livre.

4. A tese firmada no Tema 986 aplica-se igualmente aos consumidores do Ambiente de Contratação Livre, desde que as tarifas incidam diretamente sobre o consumidor, ainda que apresentadas em faturas distintas da energia consumida.

5. A distinção entre consumidores cativos e livres foi expressamente considerada pelo STJ no julgamento do Tema 986, que reconheceu que, em ambos os casos, a transmissão e a distribuição compõem etapas essenciais do fornecimento de energia elétrica, indissociáveis da operação mercantil sujeita ao ICMS.

6. A modulação dos efeitos firmada pelo STJ limita o direito à exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS às ações judiciais com liminar vigente concedida até 27.03.2017. No presente caso, a liminar foi deferida apenas em 19.01.2022, o que afasta a incidência da exceção.

7.

A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante e com os parâmetros estabelecidos no art. 927, III, do CPC, não havendo fundamento jurídico que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

87. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, inclusive no Ambiente de Contratação Livre. 2) A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ limita a exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS apenas às demandas com decisão judicial favorável (com liminar vigente) concedida até 27.03.2017. 3) A concessão de liminar após 27.03.2017 não afasta a incidência da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS, nos termos da tese firmada pelo STJ".

Dispositivos relevantes citados: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; STJ, REsp nº 1.163.020/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.03.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
A G R A V O I N T E R N O
”, interposto por ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A., contra a decisão monocrática proferida nos Recursos de Apelação n.° 1041364-91.2021.8.11.0041, negou provimento ao recurso da agravante e deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos (ID. 317570870):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de

RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL – UNIDADE ALTO TAQUARI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de concessão de medida liminar inaudita altera parte”
n.º 1041364-91.2021.8.11.004, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 209388934):

“(...)Posto isso, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009, este Juízo, CONCEDE A SEGURANÇA, para determinar que as autoridades coatoras suspendam a exigibilidade do crédito tributário correspondente à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como determinar que se abstenham de tomar qualquer medida, administrativa ou judicial, com o intuito de exigir ou cobrar o suposto crédito tributário, inscrever a Impetrante em cadastros de devedores, e não se oporem à expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa.”.

BRENCO – COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL – UNIDADE ALTO TAQUARI opôs embargos de declaração (ID. 209388941), o qual foi provido parcialmente “tão somente para fazer constar na decisão a possiblidade de compensação por parte do contribuinte quanto aos débitos declarados suspensos” (ID. 209391654).

Nas suas razões recursais, O ESTADO DE MATO GROSSO alega, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, defendendo a constitucionalidade e legalidade da incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST.

Com base no exposto, requer “o conhecimento do presente recurso e o acolhimento das preliminares suscitadas para anular a sentença prolatada por não ser caso de mandado de segurança, nos termos do Art. 10 da Lei 12.016/09. Não sendo este o entendimento do colegiado, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça. Ultrapassadas as preliminares, requer o provimento do recurso para reforma da sentença para denegar a segurança pleiteada” (ID. 209388938).

BRENCO – COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL – UNIDADE ALTO TAQUARI sustenta, nas razões do recurso, “a r. Sentença equivocadamente concedeu a segurança para suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, sem ter deferido o pedido principal, qual seja, o reconhecimento do direito líquido e certo da Apelante de não incluir a TUST e a TUSD na base de cálculo do ICMS”.

Aduz que “os valores pagos a título de “encargos relacionados à utilização dos sistemas de transmissão de energia elétrica” são rubricas distintas e autônomas em relação àquelas pagas em decorrência das operações de aquisição de energia elétrica no Mercado Livre de Energia por parte da Apelante, pois são valores que decorrem de mera utilização dos sistemas de transmissão e que, sendo assim, não integram a base de cálculo do ICMS. Da mesma forma, os encargos para utilização do sistema de distribuição não devem integrar a base de cálculo do ICMS”.

Nesse quadro, “REQUER seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso de Apelação, para que seja declarada nula a r. Sentença apelada, e seja julgado o mérito por este Egrégio Tribunal nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, ou para que, alternativamente, seja parcialmente reformada a r. Sentença apelada nos termos da fundamentação, concedendo-se integralmente a segurança na forma em que pleiteada na petição inicial” (ID. 209391656).

Os apelados, nas contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID. 209388944 e 209391670).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a ordem.

No caso em exame, verifica-se que BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL – UNIDADE ALTO TAQUARI impetrou, em
18.11.2021
, o presente
writ
contra ato acoimado de ilegal e arbitrário praticado pelo “Ilmo. Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado do Mato Grosso, pelo Ilmo. Coordenador de Controle de Declarações e Cobrança da Secretaria da Fazenda do Estado Mato Grosso, pelo Ilmo. Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso”.

Em
19.01.2022
, foi deferido o pedido liminar, no Recurso de Agravo de Instumento n.º 1023400-14.2021.8.11.0000 para suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como determinar às Autoridades Coatoras que se abstivessem de tomar qualquer medida, administrativa ou judicial, com o intuito de exigir ou cobrar o suposto crédito tributário.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação no ID. 209388931.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
25.11.2022
(ID. 209388934), que concedeu a ordem, sendo objeto dos recursos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, ressalta-se que o artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com os RECURSOS DE APELAÇÃO
.

Como cediço, em 13.03.2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos
(Tema 986),
decidiu, por unanimidade, que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

É importante frisar que o julgamento aplica-se tanto a consumidores livres (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) quanto aos cativos (os contribuintes que não possuem tal escolha), desde que as tarifas sejam lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final
, a
elidir
a assertiva da apelante

BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL – UNIDADE ALTO TAQUARI, de que “nas contratações no Mercado Livre de Energia, os encargos de TUSD e TUST jamais são lançadas na fatura de energia elétrica”.

O relator, ministro Herman Benjamin, fundamentou a decisão na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, argumentando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento de energia. Assim, os custos de transmissão e distribuição integram o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, conforme o artigo 13, §1.º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 87/1996.

O STJ também considerou a LC n.º 194/2022, que alterou o artigo 3.º, da Lei Kandir para excluir explicitamente os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, teve a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de medida cautelar no âmbito da ADI 7195, sob o argumento de possível invasão da competência tributária dos estados pela União.

Diante da mudança de entendimento jurisprudencial, o STJ modulou os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica. Foram mantidos os efeitos de decisões liminares favoráveis aos contribuintes proferidas até
27 de março de 2017
, data da publicação do acórdão do REsp n.º 1.163.020, que marcou a alteração da orientação da Primeira Turma do STJ sobre o tema.

Portanto, esses contribuintes poderão continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo até a data de publicação do acórdão do
Tema 986 do STJ (29.05.2024)
.

Ademais, esclarecido que: “A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e
d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
.”

In casu,
observa-se que a ação mandamental foi impetrada em
18.11.2021
, o pedido liminar foi deferido no dia
19.01.2022
, ou seja, em momento posterior ao referido marco temporal
(27.03.2017)
.

Conclui-se, portanto, a hipótese não se enquadra na exceção prevista na modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança, em observância à orientação firmada sob técnica de julgamento vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança no Mandado de Segurança n. 1008153-06.2017.8.11.0041, por entender que a inclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica é indevida, por não representarem circulação de mercadoria e afrontarem o princípio da legalidade tributária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica fornecida ao consumidor final; e (ii) determinar se a liminar concedida em março de 2017 está amparada pela modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986 (REsp 1.692.023/MT), firmou entendimento de que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996.

4. O STJ modulou os efeitos desse entendimento, limitando a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS apenas aos consumidores que tivessem obtido decisão judicial favorável (com liminar vigente) até 27.03.2017.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi ajuizada em 20.03.2017, porém a liminar foi concedida apenas em 29.03.2017, o que afasta a incidência da exceção prevista na modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ, tornando legítima a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS.

6. A sentença que concedeu a segurança contraria a tese firmada sob técnica de julgamento vinculante, devendo ser reformada para denegar a segurança e restabelecer a cobrança do imposto conforme a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, conforme tese firmada no Tema 986 do STJ.

2. A modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ limita a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS apenas às demandas com decisões liminares vigentes concedidas até 27.03.2017.

3. Concedida a liminar após essa data, é legítima a cobrança do ICMS com a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024.

(N.U 1008153-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS COM DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL ATÉ 27.03.2017 E AINDA VIGENTE NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO RESP 1.163.020/RS (TEMA 986/STJ). SENTENÇA RETIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de Sentença que concedeu a segurança pleiteada em favor da empresa M.A.V. Miyamoto & Cia Ltda, determinando que a autoridade impetrada se abstivesse de incluir a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida na unidade consumidora nº 6/2060469-0.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a TUST e a TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, considerando a modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.163.020/RS (Tema 986), fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente ao consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre a operação de fornecimento de energia elétrica.

4. No presente caso, a liminar foi concedida após 27/03/2017, data estabelecida para a modulação dos efeitos do referido julgamento, o que afasta o direito da parte impetrante de excluir a TUST e a TUSD da base de cálculo do imposto.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença retificada em remessa necessária. Liminar revogada. Mandado de Segurança Denegado.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas diretamente ao consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema 986); TJMT, N.U 0037780-77.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024 .

(N.U 0000287-45.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e: 1)
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para denegar a ordem; 2)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL – UNIDADE ALTO TAQUARI e; 3) em reexame necessário,
RETIFICO

a sentença.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão merece ser reconsiderada, uma vez
“as razões de decidir do Colendo STJ no julgamento do Leading Case do Tema 986 dos Recursos Repetitivos não se aplicam ao presente caso concreto, uma vez que existem relevantes diferenças fáticas e jurídicas”
.

Argumenta que
“adquire energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre de Energia (“ACL”), também conhecido como Mercado Livre de Energia Elétrica, sujeito à contabilização no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica”.

Sustenta, que
“os encargos decorrentes da comercialização da energia, da transmissão e da distribuição são apresentados ao consumidor de forma separada e autônoma, em faturas distintas, refletindo operações com naturezas jurídicas distintas. (...)A questão submetida à julgamento no Tema Repetitivo nº 986 é a inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS quando esses encargos forem lançados na fatura de energia elétrica.”

Nesse contexto, afirma que a tese firmada no Tema 986/STJ não se aplica ao caso.

Por essa razão, requer (ID. 322886889):

“a) a reconsideração da r. Decisão agravada, a fim de que seja dado provimento ao Recurso de Apelação das Agravantes; ou, caso assim não entenda V. Exa., b) a inclusão deste Agravo Interno em pauta para julgamento, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e seu provimento, com a reforma da r. Decisão agravada, a fim de que seja dado provimento à Apelação do das Agravantes, sendo reformada a r. Sentença”.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 337789382).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
A G R A V O I N T E R N O
”, interposto por ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A., contra a decisão monocrática proferida nos Recursos de Apelação n.° 1041364-91.2021.8.11.0041, negou provimento ao recurso da agravante e deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso (ID. 317570870).

Do exame da matéria exposta no agravo regimental, verifica-se que o agravante apenas reitera a inaplicabilidade do tema 986 aos consumidores do mercado livre de energia.

Com efeito, como apontado na decisão vergastada, a decisão o julgamento aplica-se tanto a consumidores livres quanto aos cativos, desde que as tarifas sejam lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

Para melhor elucidação, colaciona-se, integralmente, os fundamentos da decisão agravada:

“Como cediço, em 13.03.2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos
(Tema 986),
decidiu, por unanimidade, que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

É importante frisar que o julgamento aplica-se tanto a consumidores livres (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) quanto aos cativos (os contribuintes que não possuem tal escolha), desde que as tarifas sejam lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final
, a
elidir
a assertiva da apelante

BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL – UNIDADE ALTO TAQUARI, de que “nas contratações no Mercado Livre de Energia, os encargos de TUSD e TUST jamais são lançadas na fatura de energia elétrica”.

O relator, ministro Herman Benjamin, fundamentou a decisão na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, argumentando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento de energia. Assim, os custos de transmissão e distribuição integram o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, conforme o artigo 13, §1.º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 87/1996.”

Nesse ponto, como bem pontuado nas contrarrazões:

“(...) ao contrário do alegado pelo recorrente, a diferenciação entre o Ambiente de Contratação Livre (ACL), também conhecido como “mercado livre” de energia elétrica; e o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), também conhecido como consumo cativo de energia elétrica, foi expressamente abordado no voto-condutor do Tema 986/STJ, senão vejamos:

[...] 13. No judicioso Voto-Vista da eminente Ministra Regina Helena Costa apresentado no julgamento do REsp 1.163.020/RS, foi descrita a existência de dois diferentes ambientes em que se dá a comercialização de energia elétrica.

14. O primeiro é o Ambiente de Contratação Livre - ACL, no qual ocorre a comercialização por livre negociação entre os agentes vendedores (geradores ou terceiros comerciantes) e os agentes compradores - denominados consumidores livres (em regra, indústrias de grande porte, que consomem elevada quantidade de energia elétrica no processo produtivo) -, segundo o art. 1º, § 3º, da Lei 10.848/2004. No ACL, a atividade da distribuidora se resume à disponibilização de sua rede, na forma de Contratos de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD celebrados com os usuários, com a incidência da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD.

15. De outro lado, no Ambiente de Contratação Regulada - ACR, a distribuidora disponibiliza a sua rede aos usuários - os quais são denominados consumidores cativos (consumidores residenciais e empresas de pequeno ou médio porte) -, mediante pagamento de tarifa (TUSD), como vendedora de energia elétrica.

16. Além da TUST e da TUSD, comumente denominadas "tarifas de fio", a fatura de consumo de energia elétrica prevê a incidência da "Tarifa de Energia" (TE), que é referente ao valor da operação de compra e venda da energia elétrica a ser consumida pelo usuário. É importante esclarecer que todos os encargos acima referidos são suportados, efetivamente, pelo consumidor final da energia elétrica.

17. Com a observação de que se mostra irrelevante definir a natureza jurídica da TUST e da TUSD (se taxa ou preço público), chega-se ao objeto litigioso: constituindo tais cobranças a remuneração por serviço alegadamente intermediário e inconfundível com a compra e venda de energia elétrica (pois a transmissão e a distribuição de energia elétrica não constituem circulação jurídica da aludida mercadoria), é possível sua inclusão na base de cálculo do ICMS”

Do mesmo modo, observa-se a ementa do REsp 1.163.020/RS, citado no julgamento do Tema Repetitivo 986 e utilizado com marco da modulação:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele indissociável. [...]
4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva. [...]”
. (REsp n. 1.163.020/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 27/3/2017.)

Desse modo, a decisão agravada merece ser ratificada, porquanto amparada em fundamentação técnica coerente, alinhada à interpretação jurisprudencial dominante e observando rigorosamente os requisitos legais de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026